Tribunal: TJES
Processo: 5001089-82.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-82.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: WESLEY DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001089-82.2025.8.08.0006
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
WESLEY DA SILVA MOREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DE SALDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DE DESBLOQUEIO E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA NO CURSO DA LIDE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ UTILIZADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a restituir ao autor a quantia de R$ 6.067,20 (seis mil e sessenta e sete reais e vinte centavos), referente ao saldo bloqueado em sua conta digital, porém, indeferindo os pleitos de danos morais e lucros cessantes.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade do bloqueio preventivo para análise de segurança e, no mérito, alega que a conta foi desbloqueada em 04/03/2025, ocasião em que o autor retomou o acesso integral aos valores e passou a movimentá-los livremente, conforme extratos anexados. Pugna, assim, pela reforma do julgado para afastar a condenação, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

3. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

A controvérsia recursal cinge-se à subsistência da obrigação de pagar o valor de R$ 6.067,20 (seis mil e sessenta e sete reais e vinte centavos) pela via judicial, considerando a prova documental de desbloqueio da conta trazida pela recorrente.

5.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de origem agiu com acerto ao reconhecer o direito do consumidor à restituição do saldo retido. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a licitude da origem dos valores bloqueados ou a efetiva fraude que justificasse o confisco definitivo do capital. O bloqueio cautelar, embora instrumento legítimo de segurança bancária, não pode converter-se em apropriação indébita do patrimônio do correntista.

6.

Contudo, assiste razão parcial à recorrente no que tange ao risco de duplicidade de pagamento. Os documentos colacionados ao recurso, notadamente os extratos de movimentação financeira, demonstram que a conta do recorrido foi desbloqueada em 04/03/2025 e que, a partir desta data, houve intensa utilização do saldo, inclusive com a realização de transferências via Pix e operações de compra e venda de criptoativos.

7.

Importante destacar que o recorrido, em sede de contrarrazões, não impugnou a veracidade do desbloqueio ou da utilização dos valores. Ao revés, limitou-se a requerer que, caso confirmado o uso do saldo, a questão fosse resolvida na fase de cumprimento de sentença.

8.

Nesse cenário, a manutenção pura e simples da condenação ao pagamento de R$ 6.067,20 (seis mil e sessenta e sete reais e vinte centavos), sem ressalvar o montante já devolvido administrativamente, implicaria em manifesto enriquecimento sem causa do consumidor, que receberia a mesma quantia duas vezes, sendo: uma pelo uso direto da conta e outra via execução judicial. Por outro lado, a extinção prematura da obrigação poderia prejudicar o consumidor caso remanesça algum saldo bloqueado não evidenciado nesta fase cognitiva.

9.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar que a restituição do valor se submeta à liquidação, garantindo-se que a execução recaia apenas sobre eventual saldo que comprovadamente não tenha sido devolvido ou disponibilizado ao autor após o desbloqueio da conta.

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
DETERMINAR
que a obrigação de restituir o valor de R$ 6.067,20 (seis mil e sessenta e sete reais e vinte centavos) seja apurada em fase de cumprimento de sentença por mero cálculo aritmético. Deverá ser
DEDUZIDO
do montante condenatório todo o valor comprovadamente desbloqueado e movimentado pelo autor a partir de 04/03/2025, prosseguindo a execução apenas sobre eventual saldo remanescente, evitando-se o enriquecimento sem causa.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)